Tribunal: STF
Processo: HC 229341
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Carlos Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.166.470/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DEVER DO RÉU DE INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 654)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 1º, III, da Lei 8.137/1990 à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos.



    Afirma que:



    ‘De acordo com os autos do processo de execução penal, constata-se que o paciente não foi encontrado em nenhum endereço, resultando na impossibilidade de realizar sua notificação pessoal para fins de audiência admonitória.



    Por esse motivo, o Parquet apresentou um pedido para converter a sanção em pena de prisão, o qual foi acolhido pelo tribunal de primeira instância sem permitir a oportunidade de justificação por parte do condenado. Assim, ocorreu a decretação imediata e automática da conversão, sem que previamente sejam conferidas oportunidades de apresentar razões e argumentos que justifiquem a condição fático-jurídica do indivíduo sentenciado.



    Vale ressaltar que o Ministério Público Federal requereu que fosse realizada intimação sobre a possibilidade de conversão da pena, contudo, o recorrente foi intimado apenas à audiência admonitória.



    Dessa forma, o trâmite deveria ter observado a seguinte sequência: após o requerimento de reconvenção realizado pelo Ministério Público Federal, ter-se-ia imposto a ordenação de nova notificação ao paciente e à sua Defesa técnica, com o propósito de solicitar uma justificativa precisa da parte’. (p. 3)



    Sustenta que “a falta da possibilidade de justificação impediu a ora agravante de expor o fato que motivou o comportamento em questão, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois além de ter seu direito de defesa tolhido, houve outros prejuízos, como a reconvenção do regime”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se anular a conversão automática da pena imposta ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “E por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a Corte estadual de justiça superou a alegada ausência de intimação do Réu para justificação do não cumprimento da pena restritiva de direitos nestes termos (fl. 524):



    ‘Da omissão. Alega, o embargante, que o aresto é omisso, porquanto não analisou a alegação relativa à ausência de intimação do apenado por edital para esclarecer o motivo pelo qual não estaria cumprindo a pena imposta.



    Sem razão, contudo.



    O acórdão analisou as questões postas nesta seara, consignando que transcorridos aproximadamente 05 (cinco) anos desde a expedição da Guia de recolhimento, restaram fracassadas as inúmeras tentativas de se localizar o apenado para dar início ao cumprimento da pena, tanto nos endereços constantes nos autos como naqueles indicados pelo órgão ministerial em diversas oportunidades em que se manifestou no feito, bem assim mediante edital de intimação, por duas vezes.



    Desta feita, estando o apenado em local incerto e não sabido, as penas restritivas de direitos devem ser convertidas em privativas de liberdade, nos termos do artigo 181, §1º, da Lei nº 7.210/84.



    Verificou-se um comportamento inteiramente inadequado do apenado, a denotar verdadeiro descaso com o cumprimento da pena que lhe foi imposta. 



    Deixando de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço e comunicação ao Juízo, não se admite possa o apenado arguir nulidade a que deu causa, nos moldes do artigo 565 do Código de Processo Penal.



    Ademais, como admitido pelo próprio embargante, não (...) se nega que o juiz de piso intimou o embargante por edital para comparecer à audiência admonitória (...), embora tenha alegado que o chamamento por edital não se deu para o fim de o apenado justificar o não cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, tese que não vinga, uma vez que a audiência de admoestação é oportunidade conferida ao apenado para justificar o descumprimento da pena’.



    Ao decidir nesses termos, a Corte de justiça de origem o fez na mais absoluta sintonia com a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça...”. (eDOC 2, p. 656)



    Percebe-se que a narrativa da inicial não condiz com a moldura fática desenhada no ato coator, segundo a qual se tentou, insistentemente, intimar o paciente para dar início ao cumprimento de pena, e, após, se lhe intimou por edital para comparecer à audiência admonitória. Só então foi-lhe reconvertida a pena restritiva em privativa de liberdade, em total aderência à norma do art. 181, § 1º, a, da Lei 7.210/1984:



    “Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do art. 45 e seus incisos do Código Penal.



    § 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:



    a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital”.



     Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente